Tribunal: TJBA
Processo: 8000481-85.2022.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO CÍVEL n. 8000481-85.2022.8.05.0082 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGADO: MUNICIPIO DE GANDU Advogado(s): FILIPE MONTEIRO CARNEIRO COSTA, JEAN SANTOS DA CONCEICAO EMBARGANTE: EDNA VERONICA MAMEDIO SANTANA Advogado(s):CLODOALDO DA COSTA SILVA, MATHEUS AUGUSTO CERQUEIRA SILVA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO CONFIGURADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminares de ausência de dialeticidade e cerceamento de defesa, conheceu e deu provimento ao apelo e ao reexame necessário, anulando a sentença e determinando a realização de nova perícia, além de ordenar a restituição de valores levantados, com base no art. 28 do Decreto-Lei nº 3.365/41. Sustenta a embargante existência de omissões e contradições quanto à preclusão, critérios da perícia e restituição dos valores. II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve: (i) saber se houve omissão quanto às diretrizes para realização de nova perícia; (ii) saber se há contradição no reconhecimento da preclusão, concomitante à determinação de nova perícia de ofício; (iii) saber se há contradição na ordem de restituição dos valores levantados; (iv) verificar se é cabível o prequestionamento pretendido. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração somente se admitem quando demonstrados obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), inexistentes no caso concreto. 4. O acórdão embargado fixou diretrizes gerais suficientes para a realização da nova perícia, competindo ao juízo de origem estabelecer critérios específicos, nos termos do art. 473 do CPC. 5. Não há contradição interna, pois a preclusão relativa à iniciativa das partes não afasta o poder instrutório do juízo, inclusive em grau recursal, especialmente em matéria de desapropriação, à luz do art. 370 do CPC e do princípio da justa indenização (CF, art. 5º, XXIV). 6. Também não há contradição na determinação de restituição dos valores levantados, uma vez que o art. 28 do Decreto-Lei nº 3.365/41 condiciona os efeitos da sentença ao reexame necessário, podendo o Tribunal ordenar a recomposição dos valores diante de vícios relevantes ou risco ao erário. 7. O acórdão analisou de forma suficiente todas as questões relevantes, não havendo vícios que autorizem a via aclaratória, sendo incabível utilizar embargos para rediscussão do mérito. 8. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas, ainda que rejeitados os embargos. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. A mera discordância da parte não configura omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia; 2. A preclusão quanto à iniciativa das partes não limita o poder instrutório do julgador, que pode determinar nova perícia de ofício, inclusive em grau recursal, especialmente em desapropriação; 3. A restituição de valores levantados em desapropriação é possível diante da regra do art. 28 do Decreto-Lei nº 3.365/41 e da constatação de vícios relevantes no procedimento. _________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXIV; CPC, arts. 370, 473, 1.022, 1.025, 931, 937 e 1026, §2º; Decreto-Lei nº 3.365/41, art. 28. Jurisprudência relevante citada: não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8000481-85.2022.8.05.0082, sendo embargante Edna Veronica Mamedio Santana e, embargado, o Município de Gandu, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator